Tribunal: TJSP
Processo: 2154227-16.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2154227-16.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que são embargantes
WASHINGTON FERREIRA DE SOUZA e MONIQUE ARAGÃO PACHECO, são
embargados ODONTOPREV S.A e MARTA GELSI DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154227-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.744
2
VOTO No 47.744
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 2154227-16.2020.8.26.0196/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE : WASHINGTON FERREIRA DE SOUZA E OUTRO
EMBARGADO
: ODONTOPREV S/A E OUTRA
COMARCA
: BARUERI - 3a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
1022
DO
CPC.
INADMISSIBILIDADE.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 89/94, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto em
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por
danos morais, contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita aos
requerentes e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de dez dias, sob
pena de extinção.
Os embargantes sustentam que o v. acórdão foi omisso.
Sustenta: “restou comprovado com os documentos juntados aos autos a situação de
hipossuficiência dos embargantes. Nota-se dos documentos de fls.30 a 37 os extratos
bancários dos embargantes à época do ajuizamento da demanda. É possível verificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154227-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.744
3
que o saldo do embargante em março de 2019 é de R$3,66 (três reais e sessenta e seis
centavos). Ademais, os embargantes não auferiram renda que necessitasse da
realização da declaração de imposto de renda nos anos anteriores, assim, demonstrasse
que os embargantes auferiram renda inferior R$ 28.559,70 (ano-calendário 2019/2020).
Além disso, como o informado, os embargantes estão residindo nos Estados Unidos de
forma não documentada, não sendo possível juntar qualquer documentação referente a
dados bancários ou rendas dos embargantes.”. Requerem, assim, a reforma da decisão.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.
Mas a eles nego provimento, pois nenhuma omissão,
obscuridade ou contradição aponta ou padece a decisão embargada.
Neste sentido, como já apontado no acórdão embargado:
“Com efeito, não colacionaram aos autos qualquer elemento de prova acerca da situação de
miserabilidade que suscitam, se limitando a dizer que vivem desde meados de 2019 nos Estados
Unidos da América, e lá exercem a função de motorista de caminhão e babá. Não mencionaram a
renda que auferem da atividade, se limitando a dizer que perfaz quantia inferior a dez salários
mínimos mensais”.
Pois bem. Como elementar, a omissão embargável pela
presente via ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre questão que deva ser
examinada porquanto apta, ainda que em tese, a infirmar suas conclusões. No caso,
entretanto, a integralidade da matéria controvertida foi apreciada mediante fundamento
adequado e suficiente acima repisado.
Até porque, como cediço, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão, tendo o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ - EDcl no MS 21.315-
DF).
Assim, os argumentos ora apresentados pelo embargante
em nada refutam a conclusão alcançada por este Colegiado e se encontram, pois,
resolvidos na fundamentação lançada no acórdão guerreado.
Ademais, o acórdão não apresenta contradição em seus
próprios termos e razões de decidir. Não há contradição interna no julgado, inexistindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154227-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.744
4
causa, portanto, para a interposição de embargos de declaração. Nas palavras do
processualista Luiz Guilherme Marinoni, em comentário ao art. 535, do Código de
Processo Civil de 1973, “A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais
proposições inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições que se encontram
dentro da mesma decisão. Obviamente, não se configura contradição ou antagonismo
entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2a Turma, REsp
928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. em 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290)” (Código de
Processo Civil Comentado artigo por artigo, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008, p.
548).
No mesmo sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier, ao
comentar o art. 1.022, I, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de março
de 2015), leciona: “A contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com
a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição interna deve
constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os elementos. Ou
ainda, e esta é uma exceção, resultar de se colocar lado a lado acórdão e ementa e se
verificar que são desarmônicos. A contradição que pode haver entre a decisão e
elementos do processo, não dá ensejo a embargos de declaração” (Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo, 3a tiragem, São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.467).
E contradição, com efeito, não há.
Em verdade, pretendem os embargantes atribuir caráter
infringente ao presente, objetivando o reexame de matéria já apreciada. Ademais,
destituídos de quaisquer fundamentos, o que é absolutamente incompatível com a
natureza e finalidade dos embargos declaratórios.
Como se tem decidido:
“Os embargos declaratórios não constituem meio hábil
ao reexame do julgado, por isso que constituem apelos
de integração e não de substituição. Assim, não há
como serem acolhidos se nítido seu caráter infringente
e ausentes quaisquer dos pressupostos indispensáveis
elencados no CPC, art. 535” (STJ Emb. Decl. no Ag.
Reg. na Petição n. 1.649-RS Corte Especial Min. Edson
Vidigal j. 19.05.2004 RSTJ 181/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154227-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.744
5
“Processual civil. Embargos de declaração. Omissão e
contradição. Ausência. Consoante o disposto no artigo
535, I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração se prestam a expungir do julgado eventual
obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-se só
excepcionalmente
o
efeito
modificativo.
Ausente
omissão ou contradição no julgado, inadmissíveis são
os declaratórios, que visam ao rejulgamento da causa,
apresentando
caráter
infringente.
Embargos
de
declaração rejeitados” (STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n.
188.623-BA 3a T Rel. Min. Castro Filho j. 27.06.2002).

“Os embargos de declaração devem atender aos seus
requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade; não havendo qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os mesmos, mormente
quando o ponto fulcral da controvérsia reside na
insatisfação do ora embargante com o deslinde da
controvérsia.
Inviável,
em
sede
de
embargos
declaratórios, a concessão do excepcional efeito
infringente, quando a oposição dos mesmos cinge-se a
repisar todos os fundamentos anteriormente já tecidos”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 525.617-DF 5a T Rel.
Min. Gilson Dipp j. 18.11.2003).

“RECURSO. Embargos de declaração. Vícios não
existentes. Caráter infringente manifesto. Rejeição. A
função do tribunal, nos embargos declaratórios, não é
responder a questionários sobre meros pontos de fato,
mas, sim, remediar obscuridades, contradições ou
omissões” (TJSP - Emb. Decl. n. 079.909-4 2a Câmara
de Direito Privado Rel. Cezar Peluso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154227-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.744
6
3.
Nestes termos, rejeitam-se os embargos de declaração.
Vito Guglielmi
Relator